Tribunal: TJMT
Processo: 1018653-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018653-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR registrado(a) civilmente como MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.831.895/0001-02 (AGRAVADO), ISMAEL RODRIGUES DE BARROS - CPF: 956.840.001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVANTE(S):

IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP

AGRAVANTE(S):

ISMAEL RODRIGUES DE BARROS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – INDEFERIMENTO DE ARRESTO/BLOQUEIO
ON LINE
DE ATIVOS FINANCEIROS

– TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO CONTRATUAL NÃO COMUNICADA AO CREDOR FIDUCIÁRIO – DESNECESSIDADE PRÉVIO
ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS
–– PRÉ-PENHORA – POSSIBILIDADE – ART. 830 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DE CONSULTA DE ATIVOS ARRESTÁVEIS COM REITERAÇÕES AUTOMÁTICAS (“TEIMOSINHA”) – FERRAMENTA DO

SISBAJUD DEVIDAMENTE NORMATIZADA PELO CNJ – PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.”
(AgRg no AREsp 655.318/RJ)

O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar ao credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de, posteriormente, reclamar o prévio
esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto (pré-penhora). Inteligência do art. 830 do CPC/15.

Existindo normativa administrativa do CNJ através da substituição do BACENJUD pelo SISBAJUD para a reiteração automática de ordem de bloqueio, plenamente possível o deferimento do pedido da exequente para a pré-penhora na modalidade chamada “teimosinha”, mesmo porque em muito interessa ao Judiciário o rápido andamento dos feitos e o exaurimento da prestação jurisdicional, sobretudo nos executivos que correm no interesse do credor, somente devendo ser indeferidas as medidas inúteis ou abusivas/ilegais.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVANTE(S):

IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP

AGRAVANTE(S):

ISMAEL RODRIGUES DE BARROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial
(
Contrato de Alienação fiduciária em Garantia
) n. 1002363-09.2020.8.11.0050 ajuizada em desfavor
IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA – EPP
e
ISMAEL RODRIGUES DE BARROS
, a qual indeferiu o pedido de bloqueio
on line
através do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiterações automáticas (“teimosinha”) na tentativa de localizar bens dos agravados passíveis de penhora.

Narra que ajuizou a execução originária com base no
Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações e Outras Avenças
pactuado em decorrência da aquisição, pela empresa agravada, da cota de consórcio n. 224 do grupo n. 3089, administrado pela exequente agravante, com contrato anexo de alienação fiduciária em garantia, tendo o segundo executado figurado na contratação como avalista e devedor solidário.

Alega que apesar das inúmeras tentativas de intimação dos executados, todas restaram infrutíferas, razão pela qual a credora agravante pugnou pela efetivação de penhora
on line
via sistema SISBAJUD. Todavia, em que pese os fundamentos do pedido, o Juízo o indeferiu.

Defende que arresto por intermédio do SISBAJUD constitui
conditio sine qua non
para que haja a devida tramitação da Execução, mediante necessária intervenção e chancela do Judiciário para a obtenção da penhora requerida, na busca de celeridade e eficácia na execução.

Argumenta que, nos termos dos artigos 799, inciso I, e 830, ambos do CPC/15, o ordenamento jurídico pátrio autoriza expressamente o exequente a pleitear toda e qualquer medida urgente que possa assegurar o seu direito, inclusive através do arresto via sistema SISBAJUD quando a citação do devedor restar frustrada, mesmo porque, além de os ativos financeiros em contas da titularidade da parte executada integrarem o primeiro lugar na ordem de preferência descrita no inciso I do art. 835, a sua efetivação deve se dar preferencialmente por meio eletrônico, na forma do art.854, ambos do mesmo
Codex
.

Aduz ainda que o arresto
on line
possibilitará o comparecimento espontâneo dos executados, ora agravados, aos autos para se defender, não constituindo, portanto, uma medida irreversível.

Além disso, sustenta que a decisão agravada contraria a jurisprudência já pacificada neste Tribunal e no STJ, vez que a realização do bloqueio via SISBAJUD se mostra perfeitamente cabível, sendo desnecessário o esgotamento das tentativas de localização da parte ou outras vias extrajudiciais, o que permite até mesmo o provimento monocrático do recurso.

Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinada a imediata realização do bloqueio
on line
, via SISBAJUD, na modalidade de reiterações automáticas (“teimosinha”), com a posterior confirmação da medida por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A tutela recursal foi antecipada em decisão de ID. n. 107634986 para que o juízo singular promova o arresto bloqueio
on line
, via SISBAJUD, na modalidade de reiterações automáticas (“teimosinha”), de quaisquer ativos financeiros em nome dos agravados, mantendo-os retidos até julgamento definitivo do presente recurso.

Em Informações de ID. n. 110311474, o juízo singular informa o cumprimento da liminar recursal.

Dispensada a intimação da parte adversa para a oferta de contrarrazões, porquanto a decisão agravada foi proferida
initio litis
e
inaudita altera parte
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.”
(AgRg no AREsp 655.318/RJ)

Trata-se, aliás, de uma compreensão lógica do disposto no
caput
do art.830 do CPC/15.

Nesse sentido, vide a jurisprudência desta C. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. É perfeitamente possível o arresto prévio, via sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, quando as tentativas de citar o executado restarem infrutíferas, sendo o arresto, portanto, medida cautelar que visa garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 830 do CPC, e em consonância com a ordem legal esculpida no art. 835 do CPC e imposição prevista no art. 854 do mesmo diploma. (TJ/MT – AI no 1017560-57.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho – j. em 02/09/2020)

No caso, consoante se pode depreender da certidão de ID. n. 61265737 dos autos de origem, procurados a devedora principal e o seu avalista pelo oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado citatório, nos endereços informados no contrato exequendo, não foram estes encontrados.

Aliás, em relação à devedora principal,
IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA-EPP
, no endereço por ela indicado – e que coincide com o do cadastro da referida empresa no Ministério da Fazenda (
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
) – qual seja,
Av. Olacyr F. de Moraes, no 692, Centro, de Campo Novo do Parecis
, funciona um posto de combustíveis cujos responsáveis não souberam informar ou conhecer a
IMPALOG
.

O mesmo ocorreu com o avalista, co-executado, em cujo endereço informado sequer havia uma pessoa para atender a oficial de justiça, a despeito da insistência desta.

Ora, conforme cediço,
“em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.”
(AgRg no AREsp 543.461/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015)

Nesse viés, importante frisar que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
“o devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar ao credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto (pré-penhora). Inteligência do art. 830 do CPC/15.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1016966-43.2020.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/10/2020, publ. no DJE 19/10/2020)

Diante disso, sendo creditável ao próprio co-executado agravante as dificuldades de sua intimação regular no endereço que informou ao credor, absolutamente legítimo o arresto/bloqueio
on line
de valores pela aplicação do já citado artigo 830 do CPC/15.

A inovação aqui é saber se o arresto de ativos financeiros, também conhecida por pré-penhora, pode se dar mediante reiterações automáticas de consulta o sistema.

Em consulta à aba do
site
do CNJ que trata do sistema de busca de ativos de devedores para o fim satisfação de seus débitos judicializados, foi possível constatar que a substituição do BACENJUD pelo SISBAJUD trouxe inovações capazes de permitir que o juiz garanta uma maior efetividade aos feitos executivos. Vejamos:

“[...]

Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras.

Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito.

[...]

Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud.

O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras.”
(
https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/
)

Dessa forma,
existindo normativa administrativa para aplicação da reiteração automática de ordem de bloqueio, plenamente possível o deferimento do pedido da exequente, mesmo porque em muito interessa ao Judiciário o rápido andamento dos feitos e o exaurimento da prestação jurisdicional, sobretudo nos executivos que correm no interesse do credor, somente devendo ser indeferidas as medidas inúteis ou abusivas/ilegais, o que não é o caso.

Acerca da possibilidade dos bloqueios através de reiterações automáticas, eis a jurisprudência pátria:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Reiteração automática de ordem de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD. Pesquisas automáticas realizadas por até trinta dias mediante uma só ordem. Nova funcionalidade denominada "Teimosinha". Possibilidade Modalidade colocada à disposição do julgador que não é restrita a casos de fraude ou conduta ilícita. Princípio da efetividade da execução impõe a utilização de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ - Pleito do exequente que deve ser deferido - Decisão reformada RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2110262-51.2021.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2021; Data de Registro: 06/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BLOQUEIO PERMANENTE DAS CONTAS BANCÁRIAS DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA") ATÉ A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO EXECUTADO - DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2147241-12.2021.8.26.0000; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO SISBAJUD REITERAÇÃO TENTATIVA DE BLOQUEIO PELA FERRAMENTA DENOMINADA "TEIMOSINHA" - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de bloqueio pelo sistema Sisbajud. Cabimento. Hipótese em que se justifica a reiteração das medidas pretendidas, pelo decurso de tempo relevante desde a última tentativa de bloqueio. Princípio da efetividade da execução impõe a utilização de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ. Autorização da utilização da ferramenta não apresenta elementares para configuração do crime de abuso de autoridade (Lei 13.869/19, art.36) - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2133297-40.2021.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021)

Aliás, a 32.a Câmara de Direito Privado do TJ/SP, tem considerado
“perfeitamente possível o bloqueio permanente de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD, até a satisfação integral do débito executado.”
(TJSP - 32.a Câmara de Direito Privado - AI 2202768-46.2021.8.26.0000 - Rel. Desembargador Ruy Coppola - julg. 29 set. 2021)

No caso, vale registrar que nas suas informações o juízo singular noticiou que tão logo recolhidas as custas da consulta SISBAJUD, foi procedido o cumprimento da decisão agravada.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso e, por consequência, confirmo a antecipação da tutela recursal a fim de que o juízo singular promova o arresto
bloqueio
on line
, via SISBAJUD, na modalidade de reiterações automáticas (“teimosinha”), de quaisquer ativos financeiros em nome dos agravados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021